Tribunal: TJMT
Processo: 1020466-20.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1020466-20.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alíquota, Contribuições Previdenciárias]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ GUSTAVO BOIAM PANCOTTI - CPF: 216.278.648-65 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - ASPOJUD - CNPJ: 08.645.182/0001-60 (EMBARGANTE), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS, À UNANIMIDADE E NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR No 654/2020 – MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIA E AMPLIAÇÃO DA BASE CONTRIBUTIVA – NORMA QUE ATINGE ESFERA JURÍDICA DE TODOS OS SERVIDORES PÚBLICOS ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO DE DEMONSTRAÇÃO DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA POR ASSOCIAÇÃO QUE REPRESENTA APENAS UMA PARCELA DESSES SERVIDORES – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA ACOLHIDA – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (CPC, ARTS. 330, II, E 485, I E VI).– AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC

– ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Deve ser mantido o indeferimento, por ilegitimidade ativa, à falta de demonstração da pertinência temática, a petição inicial de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada por Associação que representa apenas uma parcela dos servidores públicos para impugnar norma que eleva alíquota previdenciária e amplia sua base contributiva, atingindo a esfera jurídica de todos os servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso. Precedentes do TJMT e do eg. STF. 2. Se o acórdão analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos
pela ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO – ASPOJUD
, contra o v. acórdão vinculado ao Id. no 160299688 que, à unanimidade, acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pela douta Procuradoria Geral de Justiça e extinguiu a
Ação Direta de Inconstitucionalidade no
1020466-20.2020
.8.11.0000,
sem resolução do mérito, na forma dos arts. 330, II, e 485, I e VI, do CPC.

A embargante alega que o v. acórdão é omisso porque não se manifestou sobre “
qual o dispositivo que fundamenta a necessidade de temática em relação à carência ora apontada
”, sendo, pois, imprescidivel, que se esclareça “
se a necessidade da pertinência temática se dá em razão da interpretação conferida do disposto Constituição do Estado do Mato Grosso ou da Constituição Federal por simetria federativa, ou de ambos
”, pelo que pede
o acolhimento dos declaratórios para que seja sanada a omissão apontada (cf. Id. no 161273685).

O parecer da douta Procuradoria Geral do Estado manifestou-se pela rejeição dos embargos, ressaltando que o v. acórdão, “
e
sclareceu que para a satisfação do requisito da pertinência temática às entidades de classe,
a repercussão dos dispositivos legais impugnados deve recair tão somente na esfera jurídica dos associados
ou, ainda, como assevera o Min. Alexandre de Moraes, deve existir uma
relação de pertinência entre a defesa do interesse específico do legitimado e o objeto da própria ação
(ADI 6.444/DF)
(cf. Id. no 167221656).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, cujo objetivo é o de aclarar incertezas ou extirpar defeitos formais internos que maculem o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC, as quais, em sendo figuras jurídicas próprias, não devem ser interpretadas de modo plurívoco, numa abrangência léxica segundo todo e qualquer possível significado denotativo, e, sim, de acordo com a hermenêutica jurídica, daí porque não basta que se afirme a presença deste ou daquele vício para justificar o acolhimento dos aclaratórios, pois, se a alegação vier desacompanhada de fundamentação jurídica idônea a demonstrar a existência de mácula passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração, a interposição recursal é nada mais do que o inadequado e desvirtuado uso do instrumento jurídico/processual.

No caso, o acórdão embargado acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pela douta Procuradoria Geral de Justiça e extinguiu a
ADIN, sem resolução de mérito, sob os seguintes fundamentos:

A douta Procuradoria Geral de Justiça tem razão ao arguir preliminar de ilegitimidade ativa por ausência de pertinência temática, pois, de fato, a associação/autora representa os servidores do Poder Judiciário, e, realmente, a norma impugnada “
não afeta apenas o interesse da categoria da autora
”, atingindo, em verdade, o “
regime previdenciário de todos os servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso
”.

(...)

No mesmo sentido, o eg. STF:

EMENTA: PROCESSO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. REVISÃO GERAL ANUAL. DESPROVIMENTO. 1. Ação direta de inconstitucionalidade contra alegada omissão do Estado de Minas Gerais em promover a revisão geral anual da remuneração de determinadas categorias de servidores públicos da Administração Pública estadual, em especial aquela relativa aos ocupantes de cargos em comissão do Poder Executivo, circunstância que violaria o disposto no art. 37, X, da CF/1988. 2. Decisão monocrática que extinguiu a ação por ilegitimidade ativa da autora, visto que: (i
) a Federação Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos Estaduais - FEBRAFITE não representa a totalidade da categoria dos auditores fiscais
; (ii)
a tutela dos interesses da categoria não guarda pertinência temática com o objeto da ação
; e (iii) a repercussão da alegada omissão inconstitucional em promover a revisão geral anual de determinados cargos públicos
não se restringe à esfera jurídica dos associados da autora, pois se dirige a dezenas de carreiras de Estado, ao passo que a requerente representa apenas parcela ínfima desses servidores
. 3. O recurso não apresenta argumentos aptos a contrapor os fundamentos da decisão agravada, que deve ser mantida. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (STF – Tribunal Pleno – ADO 21 AgR – Rel. Min. ROBERTO BARROSO – j. 23/08/2021 –
grifei
e
destaquei
).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ARTIGO 10, § 2o, I E II, DA LEI COMPLEMENTAR 12/1999 DO ESTADO DO CEARÁ, COM A REDAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 159/2016. (...) INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. (...)
AÇÃO PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO QUE NÃO REPRESENTA A TOTALIDADE DA CATEGORIA PROFISSIONAL
. ARTIGO 103, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
NORMAS CUJA REPERCUSSÃO NÃO SE RESTRINGE À ESFERA JURÍDICA DOS ASSOCIADOS DA REQUERENTE
.
ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM
. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Constituição de 1988 ampliou consideravelmente a legitimidade ativa para provocar o controle normativo abstrato, reforçando a jurisdição constitucional por meio da democratização das suas vias de acesso. No caso de entidades de classe de âmbito nacional, a legitimidade deve observar três condicionantes procedimentais: a) homogeneidade entre os membros integrantes da entidade (ADI 108-QI, Rel. Min Celso de Mello, Plenário, DJ de 5/6/1992; ADI 146, Rel. Min. Maurício Corrêa, Plenário, DJ de 19/12/2002); b) representatividade da categoria em sua totalidade e comprovação do caráter nacional da entidade, pela presença efetiva de associados em, pelo menos, nove estados-membros (ADI 386, Rel. Min. Sydney Sanches, Plenário, DJ de 28/6/1991; e ADI 1.486-MC, Rel. Min. Moreira Alves, Plenário, DJ de 13/12/1996); e c) pertinência temática entre os objetivos institucionais da entidade postulante e a norma objeto da impugnação (ADI 1.873, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, DJ de 19/9/2003). 2. A presente ação direta de inconstitucionalidade tem por objeto o artigo 10, § 2o, I e II, da Lei Complementar 12/1999 do Estado do Ceará, com a redação da Lei Complementar estadual 159/2016, que dispõe sobre o Sistema Único de Previdência Social do Estado do Ceará (SUPSEC). 3.
A Federação Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos Estaduais - FEBRAFITE é entidade associativa que congrega tão somente auditores fiscais dos Estados e do Distrito Federal, excluindo os auditores fiscais federais e municipais, de forma que não representa a totalidade da categoria dos auditores fiscais
. 4. As associações classistas devem comprovar a representação das respectivas categorias em sua totalidade, a fim de ostentar legitimidade ativa para provocar a jurisdição constitucional abstrata desta Corte. Precedentes: ADI 4.752-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 15/6/2015; ADI 4.372, Redator do acórdão o Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 26/9/2014; ADI 1.297-MC, Rel. Min. Moreira Alves, Plenário, DJ de 17/11/1995. 5.
A repercussão dos dispositivos legais impugnados não se restringe à esfera jurídica dos associados da requerente, pois se dirigem a todos servidores públicos do Estado do Ceará, ao passo que a requerente representa apenas parcela desses servidores
. Dessa forma, a requerente carece de representatividade adequada para impugnar as normas questionadas. Precedentes: ADI 3.843, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe de 10/4/2008; ADI 3.962-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 11/12/2014; ADI 4.443-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 10/12/2014. 6. Agravo a que se NEGA PROVIMENTO” (STF – Tribunal Pleno – ADI 5999 AgR – Rel. Min. LUIZ FUX – j. 08/06/2020 –
grifei
e
destaquei
).

Como, à exemplo dos precedentes supracitados, a Associação dos Servidores do Poder Judiciário de Mato Grosso - ASPOJUD representa apenas uma pequena parcela dos servidos públicos atingidos pela norma impugnada, que modifica o “
regime previdenciário de todos os servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso
”, é realmente imperativo o acolhimento da arguição preliminar de ilegitimidade ativa por ausência de demonstração da pertinência temática da arguição.

Pelo exposto, acolho a preliminar e
indefiro
a petição inicial, extinguindo o feito sem resolução do mérito, na forma dos arts. 330, II, e 485, I e VI, do CPC.

Nos presentes declaratórios, a Associação/embargante sustenta que o acórdão
é omisso porque não se manifestou sobre “qual o dispositivo que fundamenta a necessidade de temática em relação à carência ora apontada”, porém,
rápida leitura das razões recursais já revela o uso inadequado desta via recursal, pois, desde o início, a embargante deixa bem claro que objetiva única e exclusivamente rediscutir a matéria de mérito que esclareceu que
às entidades de classe não é permitido iniciar o controle abstrato de constitucionalidade objetivando obter a declaração de normas cujos efeitos escapam da esfera de incidência estrita dos seus afiliados,
e simplesmente se queixa do desfecho decisório, esquecendo-se de que todos os pontos arguidos já foram analisados, sopesados e decididos no julgamento do mérito recursal, de modo que, não há vício algum a ser analisado ou saneado neste momento, até porque a mera
discordância da parte com as razões decisória não corresponde a nenhuma das hipóteses elencadas no art.
1.022 do CPC, não
caracterizando omissão, contradição, obscuridade, erro material, nem qualquer outra mácula que possa ser inventada para justificar a reforma do quadro decisório.

Logo,
não há omissão a ser suprida, nem a necessidade de considerações adicionais ou, de outro modo, de qualquer espécie de completo,
sendo meramente voluntariosa
e caprichosa a pretensão de que seja nominalmente citado e refutado cada ponto, artigo ou julgado mencionado pela embargante,
servindo a alegação de contradição, obscuridade e omissão
como simples pretexto à interposição recursal no afã de buscar a reavaliação da matéria de mérito para fazer prevalecer suas pretensões, ou seja, forçar novo julgamento da questão, e não propriamente suprir vícios sobre ponto pertinente à resolução da controvérsia recursal.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC,
rejeito os declaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2023